Tribunal: TJMT
Processo: 1044219-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044219-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), FERNANDA MEDINA PANTOJA - CPF: 092.791.187-65 (ADVOGADO), YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 119.995.807-70 (ADVOGADO), AMANDA PIERRE DE MORAES MOREIRA - CPF: 108.974.156-12 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDES MEIRELES DUTRA - CPF: 182.411.037-51 (ADVOGADO), THIAGO SILVA UCHOA - CPF: 153.717.597-19 (ADVOGADO), RICARDO JAVIER ROMERO MERCADO - CPF: 703.592.471-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE BAU - CPF: 100.665.799-10 (ADVOGADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PROSSEGUIMENTO DA EXPROPRIAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO. AUSÊNCIA DE MARCO SEGURO PARA ABERTURA DO PRAZO. DECISÃO QUE INTIMA O PERITO A PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ATO DISTINTO DA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO. PRECLUSÃO AFASTADA. PREJUÍZO CONFIGURADO.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR À ÉPOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE REFORÇA A CAUTELA NA IMPUTAÇÃO DE INÉRCIA, SEM CONSTITUIR FUNDAMENTO AUTÔNOMO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra a decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, fixou seu valor e determinou o prosseguimento da expropriação, bem como contra o pronunciamento posterior que rejeitou os embargos de declaração, reconheceu a preclusão e homologou o edital.

2.

A

A
agravante sustenta que não foi regularmente intimada para se manifestar sobre o
laudo de avaliaçã
o,
com comprometimento do contraditório
,
acrescentando que, à época, não dispunha de representação processual regular
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve regular abertura de prazo para manifestação das partes sobre o laudo de avaliação, após a juntada dos esclarecimentos periciais, e, em consequência, se são válidos a homologação da avaliação, o reconhecimento da preclusão e o prosseguimento da expropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A avaliação judicial, no processo executivo, submete-se ao art. 872, § 2o, do CPC, que assegura às partes prazo comum para manifestação após a apresentação do laudo.

5.
A decisão invocada pela agravada como prova de ciência inequívoca limitou-se a intimar o perito para prestar esclarecimentos, não equivalendo à abertura de prazo às partes para se manifestarem sobre a avaliação.

6.
A mera juntada do laudo e os atos posteriores de esclarecimento pericial não bastam para demonstrar a regular intimação das partes para manifestação, razão pela qual não se sustenta o reconhecimento da preclusão.

7.
A certidão lavrada pelo juízo de origem registra controvérsia quanto à intimação das partes para manifestação sobre o laudo.

8.A alegação de ausência de representação processual regular à época dos atos processuais reforça a cautela na imputação de inércia, sem constituir fundamento autônomo para o provimento.

9
.
A r
ejeição dos embargos de declaração integra a mesma cadeia decisória da homologação do laudo, o que autoriza
sua impugnação conjunta neste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

1
0
.

Recurso provido para cassar as decisões impugnadas e determinar a reabertura do contraditório, com nova deliberação pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. A homologação de laudo de avaliação judicial, no processo executivo, exige contraditório efetivo, com regular abertura de prazo para manifestação das partes, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC,

especialmente após a juntada de esclarecimentos periciais.

2. Não há preclusão quando não estiver definido, de modo seguro, o marco intimatório para manifestação sobre o laudo. 3. A ausência de contraditório prévio invalida a homologação da avaliação e os atos expropriatórios dela decorrentes.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 477, § 1o; 891, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028240-28.2025.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 03/12/2025, DJE 11/12/2025; TJMT, N.U 1009101-90.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28/05/2025, DJE 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento n. 1044219-30.2025.8.11.0000, interposto por KELLEN LISIANE SCRAMOSIN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0000253-16.2016.8.11.0108, movida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S.A., em que se rejeitaram embargos de declaração e se manteve o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A insurgência se relaciona, em síntese, à homologação do laudo de avaliação e à deflagração de hastas públicas do imóvel penhorado.

A agravante sustenta nulidade por ausência de intimação para se manifestar sobre o laudo de avaliação completo, afirmando que o laudo inicial foi juntado em 26/05/2025 (ID n. 195153766) e que, após requerimento da exequente, o Juízo determinou a intimação do perito para prestar esclarecimentos (decisão de 12/08/2025 – ID n. 204076674), tendo sido apresentado laudo complementar em 28/08/2025 (ID n. 206049851).

Alega, contudo, que não houve intimação das executadas para manifestação após a complementação e que, mesmo assim, sobreveio a homologação do laudo em 06/11/2025 (ID n. 214086360), com determinação de novo leilão, em afronta aos
arts
. 872, § 2o, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acrescenta que não apresentou quesitos nem requereu esclarecimentos porque, à época, não dispunha de representação processual regular nos autos, afirmando que o advogado então vinculado no sistema não possuía procuração e que seu patrono somente se habilitou em 17/11/2025 (ID n. 215250400).

Requer, em tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo para suspender o prosseguimento das hastas e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer o vício e impedir a expropriação até a regularização do contraditório.

A agravada, em manifestação voltada ao pedido de efeito suspensivo, sustentou tratar-se de pretensão idêntica à formulada no AI n. 1044405-53.2025.8.11.0000, defendendo a inexistência de nulidade, por ciência inequívoca dos executados quanto ao laudo, a ocorrência de preclusão, a ausência de prejuízo e o periculum in mora inverso.

Sobre o pedido de tutela recursal, foi proferida decisão em 10/12/2025 (ID n. 336471872), indeferindo o efeito suspensivo, mas mantendo eventual produto de arrematação em conta judicial até ulterior deliberação.

Por fim, a agravada apresentou contrarrazões, reiterando a inexistência de nulidade, a ciência inequívoca da juntada do laudo por meio da decisão de ID n. 187747548 e dos registros do
PJe
, a preclusão, a ausência de prejuízo, e a natureza protelatória das insurgências defensivas.

Registre-se que este agravo será julgado na mesma sessão do RAI n. 1044405-53.2025.8.11.0000, interposto pelo coexecutado LOINIR BAU, por impugnar as mesmas decisões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia consiste em verificar se houve regular abertura de prazo para manifestação das partes sobre o laudo de
avaliação,
e
, em consequência, se são válidos a homologação da avaliação, o reconhecimento da preclusão e os atos expropriatórios subsequentes.

A avaliação judicial, no processo executivo, submete-se ao art. 872, § 2o, do CPC, que assegura às partes prazo comum para manifestação. Quando serve de base ao leilão e à aferição de preço vil, essa garantia assume relevo ainda maior. A homologação do laudo, portanto, exige contraditório efetivo.

A agravada sustenta que houve ciência inequívoca do laudo a partir da decisão de ID 187747548 e dos registros do
PJe
, sendo desnecessária intimação específica. Não é essa, porém, a questão. O ponto está em saber se houve ato processual válido e suficiente para inaugurar, com segurança, o prazo de manifestação das partes antes da homologação e isso não se demonstrou.

A decisão de ID 187747548 limitou-se a intimar o perito para prestar esclarecimentos sobre quesitos. Esse ato não se confunde com a abertura de prazo comum às partes para manifestação sobre o laudo já apresentado, nem demonstra, com segurança, que o contraditório previsto no art. 872, § 2o, do CPC tenha sido efetivamente franqueado.

Do mesmo modo, a mera juntada do laudo e as movimentações posteriores ligadas a esclarecimentos periciais não bastam para demonstrar a regular abertura do prazo de manifestação. A ciência da existência do laudo não equivale, por si, à instauração válida do contraditório. Sem marco processual seguro, não há base para reconhecer preclusão.

Essa conclusão é reforçada pela certidão expedida pelo juízo de origem e posteriormente juntada aos autos, na qual se consignou a ausência de intimação para manifestação sobre o laudo. Ainda que a agravada lhe atribua alcance restrito, o documento mantém objetiva a dúvida quanto à regularidade do ato que teria inaugurado o prazo legal.

No caso da agravante, soma-se a alegação de que, à época dos atos processuais relacionados à avaliação, não dispunha de representação processual regular nos autos, pois o advogado então vinculado no sistema não possuía procuração, tendo seu patrono se habilitado a
penas em 17/11/2025.

Tal circunstância não constitui fundamento autônomo para o provimento, mas reforça a cautela na imputação de inércia processual, sobretudo diante da própria dúvida objetiva sobre o marco intimatório.

Há precedentes desta Corte no sentido de que a ciência inequívoca do laudo e a ausência de impugnação na primeira oportunidade podem configurar preclusão, ainda sem intimação específica para manifestação. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO DE AVALIAÇÃO EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO. (...).
Tese de julgamento: 1. A ciência inequívoca do laudo de avaliação e a ausência de impugnação na primeira oportunidade processual configuram preclusão, ainda que não haja intimação específica para manifestação
. (...). (N.U 1028240-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025) (destaquei)

Contudo, esse entendimento pressupõe demonstração segura de que houve efetiva abertura do contraditório antes da homologação. Não é o caso dos autos, em que persiste dúvida objetiva sobre o marco intimatório.

A orientação desta Relatoria afasta a preclusão quando a intimação é nula, insuficiente ou incapaz de deflagrar, com segurança, o prazo de manifestação, tal como se verifica no caso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. ERRO MATERIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. (...).
Tese de julgamento: “1. A homologação do laudo de avaliação exige intimação válida da parte executada, não se presumindo a ciência com base em certidão que não se refere ao bem avaliado
. (...). (N.U 1009101-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025) (destaquei)

A preclusão não pode ser construída sobre ambiguidade procedimental ou sobre inferência extraída de atos que não revelem, de modo claro, a abertura de prazo comum para manifestação técnica.

O prejuízo decorre da falta de oportunidade para manifestação sobre o laudo que embasou a homologação da avaliação e o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A eventual aproximação entre o valor apurado e estimativas anteriormente apresentadas pela exequente não afasta o vício, pois o contraditório exige a prévia oitiva das partes antes da consolidação judicial da avaliação.

Inexiste óbice ao exame da certidão superveniente. O documento foi juntado antes do julgamento colegiado e seu conteúdo foi submetido ao contraditório neste agravo, inclusive nos embargos de declaração da agravada e nas contrarrazões. Não houve supressão de contraditório.

A alegação de comportamento protelatório não afasta a necessidade de contraditório regular sobre o laudo que embasou os atos expropriatórios.

Por fim, não prospera a objeção quanto ao cabimento da impugnação conjunta das decisões de
IDs
214086360 e 216343553. A segunda apenas manteve a homologação do laudo, reconheceu a preclusão e permitiu o prosseguimento da expropriação, integrando a mesma cadeia decisória.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para:

(i) cassar as decisões de
IDs
214086360 e 216343553, na parte em que homologaram o laudo de avaliação de ID 195153766, reconheceram a preclusão e determinaram o prosseguimento da expropriação;

(
ii
) tornar sem efeito os atos expropriatórios subsequentes dependentes da validade dessas decisões, inclusive edital e designação de hasta, preservado eventual produto já depositado em conta judicial, vedado seu levantamento até nova deliberação do juízo de origem;

(
iii
) determinar ao juízo de primeiro grau que promova a regular intimação das partes para manifestação sobre o laudo, no prazo comum previsto no art. 872, § 2o, do CPC, facultada a apresentação de impugnação, pedido de esclarecimentos ou requerimento de complementação, se cabível, e, após, profira nova decisão sobre a homologação da avaliação e o prosseguimento da execução.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026